Tribunal: TJDFT
Processo: 0718413-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718413-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERLEY ARNOLD DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO CONJUNTA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REGIME PRISIONAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos judiciais, firmes e coerentes, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, corroborados por outros elementos de convicção, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não justifica o aumento da pena-base, em que pese sua intensa natureza nociva. 3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes. 4. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena corporal imposta, adaptando-se, ainda, a pena pecuniária. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 64, inciso I, do Código Penal, insurgindo-se contra o aumento da pena-base, ao argumento de ter decorrido período superior a 10 (dez) anos da condenação utilizada para o reconhecimento dos maus antecedentes; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ausência de fundamento idôneo para a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 64, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017